Tribunal: TCU
Processo: 035.125/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria com o objetivo de verificar se os pagamentos de benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social efetuados em 2023 estavam em conformidade com as leis, regulamentos e princípios da administração pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de conformidade com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas relativas ao exercício de 2023 do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), abrangendo o Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e arts. 7o, § 3o, inciso I, 9o, inciso I, 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional de Seguridade Social que, no prazo de 120 dias: 9.1.1. revise e recalcule os benefícios listados na peça 91; 9.1.2 adote medidas para garantir que as contribuições pagas em atraso, mas dentro do período de manutenção da qualidade do segurado, sejam incluídas no cálculo de benefícios por incapacidade para atender o disposto no art. 19 do Decreto 3.048/1999; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, que a comunicação inadequada com o segurado que deixa de enfatizar as consequências, inclusive financeira, de aceitar sem crítica os vínculos e remunerações constantes no CNIS no ato do requerimento contraria a Lei 8.213/1991, art. 29-A, § 2o c/c art. 16 da IN PRES/INSS 128/2022; 9.3. notificar da presente decisão a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev e o Instituto Nacional do Seguro Social.